Tribunal: TCU
Processo: 003.325/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 43-45) e parecer do MP/TCU (peça 46), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Assistência Social, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.325/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cledson Farias Lobato Rodrigues (XXX.225.342-XX). 1.2. Entidade: Município de Bagre/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.